Tribunal: TJSP
Processo: 2237014-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237014-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes GARAGE
REO CENTRAL LTDA., CLEITON RIGO e GISELE RIGO, é agravado IRMÃOS
GONÇALVES TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237014-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Santos – 11a Vara Cível
Agtes. : Garage Reo Central Ltda. e outros
Agda. : Irmãos Gonçalves Transportes Ltda.
Juiz de 1o Grau: Daniel Ribeiro de Paula
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 22/10/2019
VOTO No 46.015
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Se a
personalidade jurídica é utilizada como obstáculo ao ressarcimento
do consumidor prejudicado, é de rigor sua desconsideração.
Inteligência do parágrafo 5o do art. 28 do CDC. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 622/625, que em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, em ação de reparação de danos, na fase de cumprimento de sentença,
deferiu a desconsideração para incluir os sócios da executada no polo passivo da
demanda, determinando a intimação dos sócios Cleiton e Gisele para pagamento
do débito no prazo de 15 dias.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que a ora agravada ajuizou a demanda em face da
empresa Garage Reo Central Ltda. Mencionam que a exequente postulou a
desconsideração da personalidade jurídica da executada, alegando que não
havia localizado bens passíveis de penhora, ou ainda saldo bancário que
responda à execução. Sustentam que o Código Civil prevê a desconsideração da
personalidade jurídica como medida excepcional, nos termos do art. 50, sendo
necessária para sua aplicação a constatação dos requisitos legais. Aduzem que
não ocorreu desvio de finalidade ou confusão de patrimônio por parte da
executada, sendo que apenas as atividades foram encerradas, em razão do
despejo por denúncia vazia que sofreu de seu antigo locador, não possuindo
bens ou capital para fazer frente à execução. Sustentam que a ausência de bens
passíveis à execução não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica,
carreando julgados nesse sentido. Pugnam pela revogação da r. decisão
agravada. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237014-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Verificado que os agravantes não haviam comprovado
o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, determinou-se seu
pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do despacho de fls.
631, atendido às fls. 634/637.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
639, e apresentada contraminuta, com pedido de majoração dos honorários
advocatícios, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Veja-se que os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica estão insertos no art. 50 do CC, nos seguintes termos:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”.
Como bem observa Alexandre Couto Silva, in RT
780/47, tem-se que:
"A teoria da desconsideração assegura que a estrutura da
sociedade
com
responsabilidade
limitada
pode
ser
desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a
personalidade jurídica do sócio, tanto pessoa natural quanto
pessoa jurídica, responsabilizando-o pela fraude e pelo abuso
de direito, bem como nos casos em que ele se esconde atrás da
personalidade jurídica da sociedade para evitar obrigação
existente, tirar vantagem da lei, alcançar ou perpetrar o
monopólio, ou proteger desonestidade ou crime. A idéia de
busca de justiça é fator predominante para aplicação da teoria.
A fraude deve ser entendida como dolo, erro, simulação e
fraude contra credores. O abuso de direito é a utilização da
pessoa jurídica de maneira contrária ao fundamento que a criou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237014-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
ou reconheceu. Abuso de direito é o uso excessivo ou
impróprio da pessoa jurídica em benefício dos sócios."(RT
780/48)
Vale dizer: o que a lei assegura, é a legitimidade do
direito, não a abusividade dele, cabendo relembrar, sobre o abuso do direito, a
preciosa lição do renomado ALVINO LIMA ("Culpa e Risco", São Paulo, 1963, p.
219), que do alto de sua sapiência preleciona:
"Distinguem-se, pois, as esferas do ato ilícito e do abusivo,
ambos geradores de responsabilidade; naquele transgridem-se
os limites objetivos traçados pela própria lei, negando-se ou
excedendo-se ao direito; no ato abusivo, há obediência apenas
aos limites objetivos do preceito legal, mas fere-se
ostensivamente a destinação do direito e o espírito da
instituição."
No mesmo sentido, a preciosa lição do Mestre das
Arcadas SILVIO RODRIGUES, ("Dir. Civil - Resp. Civ.", vol. 4, Saraiva, 2a ed.,
1977, p. 49), veja-se:
"Há um procedimento do titular do direito que, ao exercê-lo
leviana, imprudente, negligente ou deliberadamente, causa
prejuízo a outrem, daí derivando sua obrigação de reparar."
Ora, a relação existente entre as partes é de consumo,
configurado pela responsabilidade da ré em razão de ter ocorrido furto do veículo
de propriedade da exequente que locava a vaga de garagem no imóvel desta,
como mencionado na r. sentença condenatória:
“(...)
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os pedidos iniciais
dos autores são procedentes em parte, tendo em vista o conjunto
probatório consolidado nos autos. O fato central e controvertido, que
se mostra relevante ao desfecho da ação, consiste na aferição da
existência, ou não, da obrigação de indenizar da ré, em relação aos
autores, em decorrência dos danos materiais noticiados na petição
inicial. Constitui fato incontroverso que o autor e a ré firmaram
contrato de prestação de serviços, consistente no estacionamento
de veículos. Também é incontroverso que ocorreu furto no
estacionamento réu, a despeito das precauções por ele realizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237014-39.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ainda, há relação de consumo entre as partes, o que autoriza a
aplicação, ao presente caso, do sistema protetivo do consumidor,
trazido pela Lei 8.078/90.
(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais,
formulados nesta ação com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento
em favor da autora, da importância de R$ 48.730,00 (quarenta e oito
mil, setecentos e trinta reais), a título de indenização por danos
materiais, com correção monetária, pela tabela prática do Tribunal
de Justiça/SP, a contar da data do furto do veículo, ou seja,
04/09/2015, e juros de mora, de 1%, a partir da citação. Em virtude
da integral sucumbência da ré, condeno-a no pagamento das custas
e despesas processuais desembolsadas pelos autores e nos
honorários advocatícios do patrono dos autores, que fixo em 10% do
valor da condenação. Sentença submetida ao rito do artigo 523 do
CPC, devendo o credor apresentar cálculos e dar andamento à
execução. Após o trânsito em julgado, requeira o interessado o que
de direito, em 30 dias. No silêncio, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. P.R.I.” (Fls. 88/90, dos autos originários g.n.)
Assim, no caso do reconhecimento de relação de
consumo, a lei exige somente que a existência da personalidade jurídica esteja
criando óbices ao adimplemento do consumidor para autorizar, em adoção da
chamada “teoria menor”, a sua desconsideração da personalidade jurídica, nos
seguintes termos:
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica
da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da
pessoa jurídica provocados por má administração:
§ 5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
E esse é o caso dos autos, pois a ré foi condenada ao
pagamento dos danos materiais, entretanto, não sendo encontrados bens
suficientes que servissem à execução forçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237014-39.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, conforme a própria minuta deste recurso, dos
autos originários, a agravante alega que a empresa executada não possui
qualquer patrimônio, estando atualmente com as atividades encerradas.
Assim, tendo-se em conta que a personalidade jurídica
está sendo utilizada como obstáculo ao ressarcimento do consumidor
prejudicado, é o caso de autorizar a sua desconsideração, com a inclusão dos
sócios no polo passivo na fase de cumprimento de sentença.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação de honorários
sucumbenciais, veja-se que conforme direcionamento da I jornada de Direito
Processual Civil da Justiça Federal, realizada em 24 e 25 de agosto de 2017, fora
elaborado o seguinte enunciado:
“Enunciado
8

Não
cabe
majoração
de
honorários
advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto
contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na
origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o
e 8o, do CPC.”
Desta
forma,
deixo
de
majorar
os
honorários
advocatícios em razão da interposição do presente agravo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica